Tribunal: TJPA
Processo: 0007489-41.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007489-41.2018.8.14.0051

RECORRENTE: JORDENE SILVA DOS ANJOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121,
CAPUT
, DO CP – HOMICÍDIO SIMPLES.
1)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO DETECTÁVEL DE PLANO. Se a versão do recorrente não está corroborada de forma plena, ante o substrato probatório constante nos autos, não é possível, nesta fase processual, se reconhecer a legítima defesa alegada, sem que todas as provas produzidas no caderno processual apontem na mesma direção.
Na hipótese, conjugando-se os depoimentos testemunhais nas fases inquisitiva e judicial, vê-se não restar cabalmente provada a versão do recorrente, de que golpeou o ofendido, o qual evoluiu à óbito, com a
intenção de se defender,
em virtude da aludida vítima ter iniciado as agressões e adentrado na residência do réu,
cabendo ao Tribunal do Júri a decisão final, como juiz natural da causa.
2
)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por JORDENE SILVA DOS ANJOS inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, o recorrente alegou ter agido em legítima defesa, pois repeliu agressão atual e injusta da vítima, mediante o uso dos meios estritamente necessários, aduzindo que o ofendido estava armado e para se defender o atingiu com uma faca. Com esse argumento, requereu sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, inciso IV, do CPP (ID 6730143).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 6730144), e, em despacho de ID 6730145, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID 7044461).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na exordial acusatória, que no dia 31 de maio de 2018, por volta de 0h00, na residência localizada na Avenida Marechal Castanhal Branco, Bairro Santana, no município de Santarém, o recorrente, agindo com ânimo de matar, de forma consciente e voluntária, desferiu um golpe no peito da vítima Rômulo Cristiano Sousa dos Reis, ocasionando seu óbito.

Conforme apurado, vítima e recorrente que eram amigos, estavam ingerindo bebida alcoólica desde os períodos da tarde do dia anterior, quando passado algum tempo as testemunhas Suzane Monteiro Pereira e Dalvira da Silva, viram o denunciado

Analisando-se atentamente os autos, verifica-se que as razões invocadas pelo recorrente de maneira nenhuma merecem prosperar, conforme se demonstrará a seguir:

Perante a autoridade policial (ID 6730159, pág. 7), a testemunha DALVINA DA SILVA, afirmou,
verbis
:
“A depoente mora ao lado da casa do acusado (JORDENE SILVA DOS ANJOS) ; QUE, no dia do crime a depoente chegou em sua casa por volta das 13h00 e
viu quando Jordene, saiu para rua com uma faca em punho dizendo que iria matar, porém, não pronunciava o nome da suposta vitima; QUE, posteriormente, Jordene voltou e continuou a dizer em voz alta que iria matar alguém; QUE, a depoente incomodada com a situação, foi para frente de sua casa e viu que Jordene, que estava no portão da frente com a mesma faca na mão dizer seguidamente a mesma frase (eu vou matar);QUE, naquele momento a depoente também viu a vitima (Romulo Cristiano Sousa dos Reis) caminhando na via rumo a sua casa, e que certamente ira passar em frente a casa de Jordene;
QUE, a depoente para não presenciar o pior, entrou em sua casa, fechou a porta dizendo que iria acionou a Policia devido a desordem que Jordene estava fazendo;
QUE, passado alguns minutos, a depoente escutou o irmão de Jordene gritar furaram o "Birinha"; QUE, a depoente saiu de casa e viu que realmente "Birinha" havia sido esfaqueado, pois o mesmo estava com uma perfuração na altura do peito caido ao solo agonizando, sem conseguir se expressar;
QUE, a depoente ainda prestou auxilio recomendando que chamassem a mãe da vitima; QUE, posteriormente o SAMU foi acionado e minutos depois chegou no local e tomaram as providencias cabiveis, porém, a vitima não suportou ao ferimento e veio a óbito naquele lugar; QUE, a depoente esclarece que a vitima estava caida no pátio da casa de Jordene, onde o mesmo faleceu; QUE, a depoente não chegou a ver Jordene, esfaquear a vitima, pois apenas escutou o irmão do acusado, que é especial, dizer (textuais) "socorro Denis Furou o Birinha ainda falei pra ele não furar o Birinha".

No mesmo sentido, na fase inquisitiva, a testemunha DALVINA DA SILVA (
6730160, pág. 1)
, asseverou, verbis: “A depoente mora próximo da casa de acusado, JORDENE SILVA DOS ANJOS; QUE, no dia do crime, a depoente estava em sua casa, no segundo piso,
e viu seu vizinho JORDENE bastante embriagado dizer seguida vezes que iria matar alguém; QUE, minutos depois a depoente viu quando a vitima, Romulo Cristiano Sousa dos Reis, vulgo "Birinha" entrou na casa de Jordene, depois retornou até o portão e novamente entrou na mesma casa; QUE, logo em seguida a depoente escutou o irmão do acusado sair para a frente da casa pedindo socorro e dizendo que Jordene havia matado o "Birinha";
QUE, diante da situação a depoente foi até a casa de Jordene e viu "Birinha" caido no pátio do imóvel com uma perfuração na altura do peito; QUE, a depoente foi chamar a mãe de "Birinha", porém a mesma passou mal e não foi até o local do crime; QUE, quando a depoente retornou "Birinha" já estava sem vida, segundo os profissionais do SAMU; QUE, a depoente soube que o criminoso havia fugido do local, porém, logo em seguida foi detido pela Policia Militar;
QUE, a depoente não sabe o que motivou o crime, pois os dois eram amigos e costumeiramente bebiam juntos.”

Em juízo, as aludidas testemunhas ratificaram os depoimentos prestados na fase inquisitiva
.

Com efeito, para a prolação da sentença de absolvição sumária é imprescindível que estejam evidenciadas, de maneira inequívoca, quaisquer das hipóteses previstas no artigo
415
do
CPP
, o que não ocorreu no caso concreto,
pois em que pese o acusado tenha alegado que golpeou
a vítima para se defender,
há nos autos a versão das testemunhas, nas fases inquisitiva e judicial,
sustentando, em síntese, que no dia dos fatos o réu estava com uma faca em frente a sua residência e passou a verbalizar que iria matar alguém,
sendo que logo em seguida o ofendido foi visto passando próximo ao local, tendo ingressado na aludida casa, após o que, o irmão do recorrente saiu da residência pedindo socorro, dizendo que o réu tinha furado a vítima, não havendo referências acerca de desentendimento anterior entre ambos ou prévia agressão por parte da vítima.

Assim sendo, da simples análise dos depoimentos supramencionados,
não restou sobejamente provado que o aludido acusado golpeou a vítima com a
intenção de se defender
, configurando-se improcedente as alegações do recorrente, pois estão completamente divorciadas do que foi produzido durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Ressalta-se que, para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que concorram os seguintes requisitos, nos termos do art. 25, do CP: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado
animus defendendi.

In casu
, não há prova incontroversa apta a respaldar a versão do acusado, de que agiu em legítima defesa, pois não se vislumbrou, de forma inconteste, como dito, agressão injusta por parte da vítima a justificar a necessidade de defesa pelo réu. Logo, a conduta a ele imputada deve ser submetida ao Tribunal Popular.

Portanto, não há que se falar em absolvição sumária do recorrente, estando a sentença de pronúncia dentro dos parâmetros legais, tudo isso tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento do pleito acima mencionado, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restou confirmada nesse momento processual.

Por todo o exposto, conheço dos recursos, porém nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 14/04/2023